Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE.
1. As taxas de condomínio constituem obrigação de trato sucessivo e tanto as ordinárias quanto as extraordinárias, vencidas até a data da sentença ou de termo especificado por ela, podem ser incluídas na condenação que julga ação de cobrança ou equivalente, nos termos do art. 323 do CPC.
2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.